Tribunal: TJBA
Processo: 0000514-53.2009.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000514-53.2009.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: KARLENE APARECIDA LIMA FERNANDES

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. MAIORIDADE DA PARTE AUTORA NO CURSO DA DEMANDA. INTIMAÇÃO DIRIGIDA À ANTIGA REPRESENTANTE LEGAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE JÁ CAPAZ. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000514-53.2009.8.05.0088
, em que figura como apelante,

MARIA CAMILA LIMA FERNANDES
,

e, apelado,
MUNICÍPIO DE GUANAMBI
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.